Tribunal: TJSP
Processo: 1001247-24.2017.8.26.0383
Classe: Apelação Cível / Nota Promissória
Órgão julgador: Vicentini Barroso
Órgão colegiado: 15a Câmara de Direito Privado;
Data de julgamento: 2020-05-12
Data de publicação: 2020-05-12

Ementa:
EMBARGOS À EXECUÇÃO – Nota promissória – Ausência de adulteração quanto ao valor devido – Perícia não conclusiva nesse sentido – Quantia por extenso que prevalece, em caso de divergência – Emissão de título em branco, com posterior preenchimento – Ilegalidade não ocorrente, não demonstrada má-fé – Existência doutro título, no mesmo valor, com notícia de pagamento – Sentença de

Ementa:

EMBARGOS À EXECUÇÃO – Nota promissória – Ausência de adulteração quanto ao valor devido – Perícia não conclusiva nesse sentido – Quantia por extenso que prevalece, em caso de divergência – Emissão de título em branco, com posterior preenchimento – Ilegalidade não ocorrente, não demonstrada má-fé – Existência doutro título, no mesmo valor, com notícia de pagamento – Sentença de improcedência mantida, rejeitado argumento sobre litigância de má-fé – Recurso desprovido.